Tribunal: TJSP
Processo: 1024493-49.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Indeferimento da petição inicial – Insurgência da autora – Descabimento – Hipótese em que, diante das provas coligidas, não há como afirmar com segurança que o réu tenha se negado a fornecer os documentos extrajudicialmente – Ausência de pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária – Ausência de interesse

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Indeferimento da petição inicial – Insurgência da autora – Descabimento – Hipótese em que, diante das provas coligidas, não há como afirmar com segurança que o réu tenha se negado a fornecer os documentos extrajudicialmente – Ausência de pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária – Ausência de interesse de agir – RECURSO NÃO PROVIDO.